Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706283-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA AGRAVADO: MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ CARLOS PLA PUJADES DE ÁVILA em face de MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA contra decisão que negou provimento a Embargos Declaratórios (ID 29792351), opostos contra decisão desta Relatoria que julgou prejudicado recurso de apelação e negou-lhe seguimento (ID 28815618). Nos Embargos de Declaração, o ora Agravante alegou haver omissão na decisão que negou seguimento a apelo, sob a alegação de que não foram fixados os devidos honorários advocatícios sucumbenciais. Os Embargos foram desprovidos, monocraticamente, porque não observado qualquer vício na decisão embargada (ID 31085606). Contra referida decisão o Embargante interpôs o presente Agravo Interno, onde postulou a reforma da decisão, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz para tanto que a prejudicialidade do apelo, ante a extinção dos embargos à execução na origem, embora não fixados honorários, implica na imposição de verba honorária recursal, em razão do exercício do contraditório e do trabalho desenvolvido pelo causídico. Acrescenta que a fixação ou majoração da verba honorária em grau de recurso tem a função não somente de atender à justa remuneração do patrono, mas também inibir o exercício abusivo do direito de recorrer. A Agravada ofertou contrarrazões, onde sustentou a manutenção da decisão. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal situa-se no cabimento de honorários advocatícios recursais em situação de perda superveniente do objeto do recurso e negativa de seu seguimento, em virtude da extinção do feito no primeiro grau, sem fixação de verba honorária. Na origem, tratou-se de Embargos à Execução, onde a devedora reconheceu o débito e pediu o parcelamento do débito. O Juízo de origem rejeitou liminarmente os Embargos e não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, porque não estabelecida a relação processual (ID 24645818). A Embargante interpôs recurso de apelação, pugnando pela anulação da sentença e pela discussão acera do parcelamento da dívida (ID 24645822). O Embargado ofertou contrarrazões (ID 24645829). Nesta sede revisora, verifiquei que o saldo devedor havia sido quitado pela devedora e que os autos se encontravam conclusos para sentença de extinção da execução pelo pagamento. Por tal razão, reconheci a perda do interesse recursal e neguei seguimento ao apelo. Contudo, deixei de estipular honorários advocatícios recursais, com base no §11 do art. 85 do CPC, porque não fixados na origem (ID 28815618). O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, com a ressalva, em seu § 10, de que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Observo que, no caso, a devedora deu causa ao ajuizamento de Embargos à Execução e à interposição de Apelação. Tal circunstância autoriza a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, por força da aplicação do princípio da causalidade e porque o trabalho exercido pelo advogado da parte apelada deve ser remunerado. Portanto, exerço o juízo de retratação, com suporte no §2o do art. 1.021 do CPC, para reformar a decisão anteriormente proferida e fixar honorários advocatícios recursais, a serem suportados pela Apelante, ora Embargada. Verifico que não se trata de demanda cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou cujo valor da causa seja muito baixo. Logo, os honorários de sucumbência devem ser fixados em conformidade com a regra inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que torna incabível o arbitramento mediante apreciação equitativa. Por tais razões, com suporte nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Pelo exposto, com amparo no §2o do art. 1.021 do CPC, mantenho a negativa de seguimento do apelo e integro à decisão monocrática anteriormente proferida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto no §11 do art. 85 do CPC. Assim, condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte apelada, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022 11:00:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador